Tribunal: TJES
Processo: 5025883-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025883-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINALDO CAETANO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025883-12.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: REGINALDO CAETANO DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. 2 INSTALAÇÕES DE MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que era titular da instalação de energia elétrica nº 160218229, perante a concessionária de serviço público ré, a qual se encontra vinculada ao imóvel situado na Rua Gaspar Dutra, nº 35, Residencial Jacaraípe, na Serra/ES. Contudo, em fevereiro/2023 o aparelho medidor foi substituído pela requerida, com a alteração da numeração da instalação para o n° 161065158, sem conhecimento ou aviso prévio da parte autora.

Entretanto, o autor começou a receber faturas das duas instalações, não tendo êxito na resolução extrajudicial da duplicidade de cobrança. No dia 04/10/2023

teve suspenso o fornecimento de energia em sua residência, bem como retirado o medidor, sendo o serviço restabelecido apenas no dia seguinte.

Diante disso, a parte autora requer a condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como o cancelamento definitivo da instalação nº 160218229, sem suspender o fornecimento de energia na sua residência.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para determinar que a requerida proceda ao cancelamento definitivo da instalação de nº 160218229 e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente argumenta pela inexistência de ilegalidade no procedimento adotado, tendo a empresa agido em exercício regular de direito, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório autoral. Subsidiariamente requer a redução do montante estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do corte de energia elétrica na residência do recorrido.

Isso pois os documentos juntados na petição inicial (faturas de consumo de energia elétrica), indicam a realização de cobrança em duplicidade pela recorrente, que instalou 2 (dois) medidores do consumo de energia elétrica para o imóvel único do consumidor.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Assim, considerando que a ré não apresenta qualquer justificativa para a manutenção da cobrança das duas instalações, necessário mostra-se o acolhimento do pedido autoral a fim de que a ré proceda com o cancelamento definitivo da instalação de nº 160218229.

Com relação à suspensão do serviço, de igual forma, vislumbro que a ré não nega a ocorrência do fato, tampouco apresenta justificativa para a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, razão pela qual entendo ser ilícita a conduta da ré.

A interrupção do fornecimento de um serviço essencial como o de energia elétrica certamente causou ao autor um abalo que transcendeu a barreira do mero aborrecimento, especialmente em razão da demora no restabelecimento, mais de 24 horas.

No concernente ao dano moral pleiteado, in casu, tem-se como um daqueles considerados in re ipsa, não carecendo de prova de que a vítima tenha se sentido envergonhada, diminuída, ou o que quer que seja, conforme orientação do julgado que ora se transcreve: "Negar que o fato de proporcionar a quem sofre uma dor moral, a possibilidade econômica de obter algum derivado, contribui para aliviá-la, seria, data vênia, negar a evidência." (Declaração de voto do eminente Des. Basileu Ribeiro Filho, in Revista de Jurisprudência, n. 41, pág. 89).

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade do corte de energia elétrica.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que o corte de energia elétrica na residência do consumidor se deu erros internos da EDP, em claro prejuízo ao recorrido. Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
”
(TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)